Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ÍNDICE DE REAJUSTE. IGP-M. JUROS REMUNERATÓRIOS.
I - A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, na inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência do e. STJ.
II - A questão relativa à rescisão contratual com devolução das parcelas pagas, abatidos os valores de taxa de administração, representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
III - Conforme cláusula validamente estipulada na promessa de compra e venda de imóvel e na escritura pública com alienação fiduciária em garantia, a correção monetária sobre as parcelas do preço deve ser aplicada pelo INCC até a expedição do habite-se, e, após, pela variação do IGP-M, o que não gera onerosidade excessiva. IV - É lícita a incidência de juros remuneratórios de 1% am sobre as parcelas do preço após a expedição do habite-se.
V - Apelação desprovida.